Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706528-79.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JOSE BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO APELADO: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO D E C I S Ã O Considerando a documentação acostada e que havia requerimento de sustentação oral pelo causídico, defiro o adiamento do julgamento do recurso em tela para a primeira sessão após o termino do período do atestado médico. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 12:58:33. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador